Tribunal: STF
Processo: RE 85597
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A CLÁUSULA FINAL DO
PAR. 22, DO ART. 153, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA, VERBETE 282. 2. NA AÇÃO DE SEGURANÇA E
ADMISSIVEL O LITISCONSORCIO DE PESSOA PRIVADA COM A AUTORIDADE
INDIGITADA COATORA, COMO PREVE O ART. 19 DA LEI N. 1.533/51. CASO EM
QUE SE JULGOU INADMISSIVEL O LITISCONSORCIO E EM QUE, A DESPEITO
DISSO, O LITISCONSORCIO EXERCEU O SEU DIREITO NA DEMANDA, INCLUSIVE
NO TOCANTE AO DE RECORRER EXTRAORDINARIAMENTE. SITUAÇÃO ANOMALA QUE
FAVORECEU O LITISCONSORTE, QUE, ASSIM, NÃO TEM INTERESSE DE RECORRER
QUANTO AO PORMENOR. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 371 DO C. PR.
CIVIL. IMPROCEDENCIA DO ARGUMENTO. 4. DECISÃO LIMINAR CONCESSIVA DE
POSSE. PODE SER CASSADA POR MEIO DE AÇÃO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES
DO STF. 5. VOTO VENCIDO.
6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.